Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-55.2020.8.11.0079
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000440-55.2020.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALESANDRO LOPES RODRIGUES - CPF: 014.627.811-95 (RECORRENTE), RICARDO DE SOUZA MOURA - CPF: 979.523.111-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS - CPF: 043.363.871-09 (ADVOGADO), ROQUE SOUZA SOARES - SONHO BOM COLCHOES - ME - CNPJ: 20.825.786/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000440-55.2020.8.11.0079

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Ribeirão Cascalheira

Parte Recorrente(s):
Alessandro Lopes Rodrigues

Parte Recorrida(s):
Roque Souza Soares - Sonho Bom Colchoes - Me

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 07

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS -
COMPRA DE MERCADORIA – VÍCIO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO QUE FIXO EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1º, do CDC.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1º, incisos I, II e III do CDC).

Danos morais configurados em virtude da ausência de solução do problema, privando o consumidor de utilizar o produto adquirido.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a reclamada a entregar o produto adquirido pelo consumidor, no entanto,
r
econheceu que não houve ato ilícito ensejador de danos morais.

Narra a parte autora que na data de 09/07/2019
firmou um contrato de junto a ré, para aquisição de um colchão magnético com infravermelho, no valor de 15 parcelas de R$ 393,00 (trezentos e noventa e três reais), no entanto, após receber o produto, notou que estava com defeito, suas bordas descosturadas e era maior que sua cama, sendo informado pelo funcionário da ré que iria realizar a troca do produto, contudo não obteve sucesso.

Mesmo devidamente citada e intimada, a reclamada deixou de se manifestar nos autos, e, consequentemente, fora reconhecida a sua revelia.

A Recorrente requer a fixação de

indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, ficando demonstrado nos autos que houve muito mais do que meros aborrecimentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da falha na prestação do serviço oferecido pela Reclamada, e, consequentemente, do cabimento da indenização por danos morais.

Inicialmente, destaco que a empresa requerida é revel
, conforme teor da sentença de id. 106465680, e da análise dos autos vê-se que também não possui advogado constituído.

De acordo com o
caput
do art. 346 do CPC, “
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial
”.

Contudo, tal dispositivo não é aplicado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, pois é desnecessária a
publicação no Diário Eletrônico quando o réu for revel
, consoante disposto no Enunciado 167 do FONAJE.

Desta forma, nos casos de revelia é desnecessária a intimação pessoal ou por diário eletrônico da parte acerca dos atos processuais praticados, podendo o revel
intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o, todavia, no estado em que se encontrar.

Portanto, a não intimação da recorrida para apresentação de contrarrazões em virtude da revelia, mostra-se adequada, sendo desnecessária, também a sua intimação acerca do julgamento deste recurso.

Da análise dos autos, vê-se que o consumidor, no momento em que tomou conhecimento do vício no produto, entrou em contato com a ré para solucionar o problema e substituí-lo, todavia, até o ajuizamento da presente demanda (14/07/2020), a parte autora não havia recebido o produto em perfeitas condições de uso, havendo provas suficientes nos autos de que o produto não fora entregue à recorrente.

Sobre o tema, importante frisar que constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1º, do CDC.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1º, incisos I, II e III do CDC).

Dessa forma, a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhes competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços - a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - e determinar a entrega do bem.

À par de ter decidido com a costumeira adequação a respeito da falha na prestação do serviço perpetrada pela recorrida, entendo que a sentença merece reparos para que aquela seja condenada ao pagamento de danos morais em favor do recorrente.

Isso porque, a inércia da empresa ré em providenciarem o reparo e/ou substituição do produto, impedindo o autor de utilizá-lo por longo período, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano
, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos arts. 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,

fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pelo Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022